Tribunal: TJMT
Processo: 1010815-85.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010815-85.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (APELADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta que a devedora principal se encontra em recuperação judicial e que o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) prevê a supressão das garantias, motivo pelo qual requer a suspensão da execução até o término da RJ, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se o deferimento da recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução ajuizada contra o coobrigado; e (
ii
) determinar se, no caso, a cláusula do PRJ que prevê a supressão de garantias afeta o credor que se opôs expressamente a essa disposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra coobrigados, sejam sócios, avalistas ou terceiros, conforme o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 e entendimento consolidado no REsp 1.333.349/SP (Tema 885 do STJ).

A novação prevista no art. 59 da Lei n. 11.101/2005 aplica-se exclusivamente à
recuperanda
, não alcançando os devedores solidários ou coobrigados, conforme preceitua a Súmula 581 do STJ.

O pedido de justiça gratuita é deferido exclusivamente para fins de dispensa do preparo recursal, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC, uma vez que não há nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

A cláusula do Plano de Recuperação Judicial que prevê a supressão de garantias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram a essa disposição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005,
arts
. 6o, 49, § 1o, e 59; CPC,
arts
. 85, § 11, 98 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 08.05.2013 (Tema 885); STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação d
a
embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que a devedora principal está em recuperação judicial e que consta no Plano cláusula de supressão das garantias.

Acrescenta que a dívida é anterior à RJ e foi ali incluída e que, em razão disso, o crédito deixou de existir e o credor deve receber conforme estabelecido no Plano (art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c inciso IV, do art. 485, do CPC).

Pede a suspensão da Execução até o término da RJ.

Nas contrarrazões o apelado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade e no mérito pugna pelo não provimento (Id.
251614665
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

O apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Conforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Neste caso, não há elementos nos autos que infirmem a precariedade arguida
, pois a apelante comprovou que recebe mensalmente cerca de R$1.400,00 da sua aposentadoria (id
257005181 - Pág. 1)
.

Por outro lado, o §5o do art. 98 do CPC autoriza a concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais.

Dessa forma, defiro o pedido tão somente para liberá-lo do pagamento do preparo recursal da Apelação.

PRELIMINAR - NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS TERMOS DA SENTENÇA

A apelada também argui a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Ocorrendo a concessão da RJ,
haverá

a
novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que conceder a RJ se constituirá em título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa
recuperanda
, e não se aplicam as disposições dos artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no REsp 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Neste caso, o Plano foi aprovado com a ressalva expressa de supressão das garantias apenas dos credores que concordaram expressamente com essa cláusula (Id. 122178473, dos autos da RJ n. 1009742-38.2022.8.11.0015), e o apelado comprovou que
se opôs a essa disposição
.
Confira-se (id
109773178 - Pág. 5 da RJ).

Assim, não há óbice ao prosseguimento da Execução
em desfavor da apelante
.

A propósito, julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da
recuperanda
não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).
(N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 08/02/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025